Tribunal: TJMT
Processo: 1028378-92.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028378-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO MATO GROSSO (AGRAVANTE), NATALIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 207.356.771-15 (ADVOGADO), KIEVERSON SALDANHA VILELA - CNPJ: 19.108.680/0001-90 (AGRAVADO), GUILHERME FONTANA SILVEIRA - CPF: 037.157.221-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TAXA SELIC COMO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu exceção de pré-executividade para reduzir o valor da execução fiscal, mediante aplicação da taxa SELIC como índice de atualização e juros dos créditos tributários estaduais. A decisão agravada também condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios fixados de forma escalonada sobre os valores excluídos da certidão de dívida ativa.

II. Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em saber se a apresentação de exceção de
pré
-executividade é válida e gera direito à verba honorária quando, à época da sua
oposição
, já havia previsão legal estadual determinando a aplicação da taxa SELIC.

III. Razões de decidir:

3.

A jurisprudência do STJ admite a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios quando há acolhimento, ainda que parcial, da exceção de
pré
-executividade, com redução do valor executado.

4.

Caracteriza-se o interesse de agir quando, mesmo com previsão normativa para uso da taxa SELIC, a execução fiscal permanece fundada em valores indevidamente majorados por índice diverso, resultando em constrição patrimonial do executado.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “
Quando a execução fiscal é baseada em valor superior ao permitido por lei, mesmo após norma estadual prever a taxa SELIC, o contribuinte tem direito de questioná-la por exceção de
pré
-executividade, cabendo honorários advocatícios em caso de acolhimento, ainda que parcial
.”

____________
___________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 17, 18, 85, §§ 2o, 3o, 8o e 11, 90, § 4o; Lei Estadual no 12.358/2023; Decreto Estadual no 762/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE n. 1.216.078, Tema n. 1.062; STJ, REsp n. 1.134.186/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 01.8.2011, Tema n. 410; STJ, Tema n. 1.076.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da execução fiscal n. 0000389-27.2017.8.11.0092 manejada contra
KIEVERSON SALDANHA VILELA
, acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada pela parte executada, ora agravada, a fim de determinar a redução da execução, mediante a adoção da taxa SELIC como único índice de correção e juros na atualização dos débitos tributários.

E ainda condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios fixados de forma escalonada, posteriormente reduzidos pela metade com fulcro no artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte agravante a ausência de interesse processual da parte executada, ao argumento de que a Lei Estadual n. 12.358/2023 e o Decreto Estadual n. 762/2024 já determinavam a aplicação exclusiva da taxa SELIC como índice de atualização dos créditos tributários estaduais antes mesmo da apresentação da exceção de pré-executividade.

Alega, ainda, omissão quanto à aplicação do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, requerendo a fixação de honorários por critério de equidade em face do elevado valor da causa.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para afastar a condenação em honorários advocatícios ou, subsidiariamente, para serem fixados por apreciação equitativa.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 309104874).

A parte agravada apresentou contrarrazões no Id. 311916890, pugnando pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
c
uida-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da execução fiscal n. 0000389-27.2017.8.11.0092 manejada contra
KIEVERSON SALDANHA VILELA
, acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada pela parte executada, ora agravada, a fim de determinar a redução da execução, mediante a adoção da taxa SELIC como único índice de correção e juros na atualização dos débitos tributários.

Infere-se dos autos que o d. Juízo a quo acolheu a exceção de
pré
-executividade, ao reconhecer que os estados-membros não podem estabelecer índice de atualização superior à taxa SELIC, entendimento este aplicado ao caso concreto, em razão da constatação de que os créditos executados estavam sendo corrigidos com base em indexador mais gravoso que o legalmente admitido. Por consequência, condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados de forma escalonada sobre os valores excedentes, correspondente aos valores excluídos da CDA.

O cerne recursal reside no cabimento dos honorários advocatícios, diante da alegada ausência de interesse recursal, em razão de modificação legislativa ocorrida antes da propositura da exceção de
pré
-executividade.

Pois bem.

De forma consolidada, o c. Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE n. 1.216.078, sob a sistemática da repercussão geral (Tema n. 1.062), assentou que os estados-membros e o Distrito Federal possuem competência para legislar sobre índices de correção monetária e juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, desde que observados os limites fixados pela União. Nesse contexto, o Estado de Mato Grosso editou a Lei Estadual n. 12.358/2023, posteriormente regulamentada pelo Decreto Estadual n. 762/2024, os quais determinaram a aplicação da taxa SELIC como critério de atualização e juros para os tributos estaduais, a partir de 01.3.2024.

No caso
sub examine
, a própria Fazenda Pública, ao reconhecer a necessidade de observância à taxa SELIC – especialmente em virtude da superveniência da Lei Estadual n. 12.358/2023 e do Decreto Estadual n. 762/2024 –, promoveu a retificação da certid
ão
de dívida ativa n.
201610886
(Id.
156182591 – autos de origem
).

Todavia, não obstante a mencionada retificação,
a Fazenda Pública

sustenta a ausência de interesse
processu
al,
sob
o argumento de que já vigiam, anteriormente, normas locais que previam a adoção exclusiva da taxa SELIC como índice de atualização dos créditos tributários estaduais. Assim, reputa incabível qualquer rediscussão da matéria, o que, por consequência, afastaria eventual pretensão voltada à fixação de honorários advocatícios.

Como é sabido, o interesse de agir, consoante preceituado pelos artigos 17 e 18 do Código de Processo Civil, está vinculado ao binômio necessidade-utilidade, ou seja, a busca de um provimento jurisdicional que beneficie a parte (necessidade) e o benefício prático que pode resultar do provimento (utilidade).

Da análise dos autos, constata-se que, à época da oposição da exceção de
pré
-executividade, em
08.3.2024
, a Fazenda Pública não havia promovido a retificação das certidões de dívida ativa que instruem a execução fiscal, providência que somente foi efetivada em
18.5.2024
. Nesse contexto, a execução fiscal seguiu embasada em valores indevidamente majorados, o que resultou, inclusive, na redução do valor de R$ 35.740.644,43
(trinta e cinco milhões setecentos e quarenta mil seiscentos e quarenta e quatro reais e quarenta e três centavos)
para R$ 19.314.696,32
(dezenove milhões trezentos e quatorze mil seiscentos e noventa e seis reais e trinta e dois centavos).

Dessa forma, restava plenamente caracterizado, no momento da apresentação da exceção, o interesse de agir por parte do executado, pois, não obstante já houvesse previsão normativa determinando a aplicação da taxa SELIC como índice exclusivo de atualização dos créditos tributários estaduais, a inércia da Fazenda Pública em promover a devida adequação gerou prejuízo concreto ao executado, materializado não apenas na continuidade da execução com valores manifestamente incorretos, mas também na constrição judicial de quantia calculada com base em montante indevido.

Portanto, manifesta a existência do interesse de agir.

No que se refere à verba honorária, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.134.186/RS, pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 410), firmou entendimento no sentido de que o acolhimento, ainda que parcial, da exceção de
pré
-executividade – resultando na extinção parcial da execução fiscal, no tocante ao valor excedente ao efetivamente devido – enseja a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

Nesse cenário, considerando que, no presente caso, houve efetiva redução do
quantum
exequendo em decorrência da aplicação do índice correto de correção monetária e juros, revela-se acertada a fixação da verba honorária, em consonância com a orientação jurisprudencial consolidada no âmbito da Corte Superior.

Por outro lado, não se vislumbra cabimento para a fixação de honorários por equidade, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, uma vez que configuraria violação aos §§ 2o e 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, além de contrariar a tese fixada no tema 1076 do c. STJ, que estabeleceu a impossibilidade de fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

Pelas razões expostas, o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto pela Fazenda Pública, e, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025